Tribunal: TJMT
Processo: 1022247-35.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022247-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO BARBOSA DE CASTRO - CPF: 051.245.041-29 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO PROVIDO
–

REFORMA DA SENTENÇA
- INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
–

CARTÃO DE CRÉDITO
– MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado
no valor
total
de R$
1.175,60 (mil cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos)
, a inclusão do nome d
o
consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2
. Decisão monocrática mantida.

3
. Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto por
PEDRO BARBOSA DE CASTRO

em face de decisão monocrática, pela qual foi
dado
provimento ao recurso inominado e
reformada a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais.

Após apresentação do recurso inominado, a decisão monocrática reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O
agravante requer a reforma da decisãomonocrática para que seja
mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O agravante
assevera que teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida
por débito no valor total

R$ 1.175,60 (mil cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos)
. Sustenta que
não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa demandada, razão pela qual a negativação registrada é indevida e abusiva.

Sustenta que as decisões são fundamentadas em provas unilaterais, produzidas pelo seu próprio sistema, o que não deve ser considerado como prova da contratação.

Pois bem.Compulsando o processo,
observa-se que a empresa comprovou a relação jurídica originária entre o agravante e o Banco do Brasil (cartão
ourocard
) mediante a juntada de
“Proposta de Abertura de Conta (
Id.
231834694), Termo de Adesão de Cartão de Crédito (Id. 231834684), Contrato de Adesão de Produtos e Serviços (Id. 231834687 e 231834686) e o Comprovante de Solicitação de Empréstimo (Id. 231834685), todos, assinados eletronicamente, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível, por meio de canal da plataforma e/ou aplicativo mobile, com número de autenticação de transação, além do estado do empréstimo contratado (Id. 231834691) e extrato da conta demonstrando o recebimento do crédito (Id. 231834693),
oque
comprova a contratação dos serviços pelo consumidor e a origem do débito negativado.”

Ainda, há nos autos declaração de cessão de crédito em favor da empresa agravada, realizada em 7/10/2022, o que autoriza que a
empresa

demandada
proceda a negativação do autor nos cadastros de inadimplentes:

Assim, d
estaco que as provas são válidas, mormente porque o consumidor não apresentou provas da quitação dos débitos.
Deste modo,
considerando todos os elementos apresentados pela empresa demandada é possível afirmar que houve a contratação
e movimentação no cartão de crédito
sem a contraprestação por parte do Agravante
, de modo que não há que se falar em inexistência da relação jurídica.

Desse modo, diante comprovação d
e débito em nome do Agravante
, consequente, ausência de prova de quitação do débito ora questionado, entendo deve ser mantida a
decisão monocrática que reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrátic
a registrada no id nº
235831665
.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno
o
agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024